Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746529-61.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DO NASCIMENTO MENDES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 65826391, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator